Tribunal: CARF
Processo: 10218.720906/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720906/2014-66
ACÓRDÃO
2201-012.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL EVERARDO LEMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DAS PROVAS.
Comprovada a origem dos depósitos bancários durante o procedimento
fiscal, ou seja, antes da constituição do crédito tributário, caberá à
Fiscalização aprofundar a investigação para submetê-los, se for o caso, às
normas específicas previstas na legislação, conforme § 2o do art. 42 da Lei
no 9.430/1996. Por outro lado, se o contribuinte fizer a prova da origem
após a autuação, na fase do contencioso administrativo, a presunção do
art. 42 da Lei no 9.430/1996 somente é elidida com a comprovação,
inequívoca, de que os valores depositados se encontram fora do campo da
incidência do imposto de renda ou que já foram submetidos à tributação.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer
multa, dado que isto implica na não aplicação de lei e o Conselho é
incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ACÓRDÃO
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720906/2014-66
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 07 a 12) de IRPF, Ano-calendário 2009, relativo à
“omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou
investimento mantida em instituição financeira em relação aos quais o contribuinte não
comprovou a origem dos recursos”.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fl. 14 a71), o lançamento decorreu da
Operação Fazenda pela Delegacia de Marabá/PA, realizada com intuito de verificar o cumprimento
das formalidades de escrituração de livro-caixa pelos contribuintes atuantes na atividade rural.
Após sucessivas intimações para esclarecimentos, inclusive de terceiros, em
25/03/2014 o contribuinte foi intimado a comprovar a origem de depósitos realizados em três
contas de sua titularidade, tendo explicado que as operações correspondiam a contratos de
mútuo, transferência entre contas de sua titularidade ou do seu filho, ou, ainda, de receitas da
atividade rural derivadas da venda de produtos agrícolas (fl. 317 a 336).
Tendo o Recorrente não comprovado a origem dos depósitos discriminados no item
34 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 32 a 60), a Fiscalização lavrou auto de infração lastreado no
art. 42 da Lei no 9.430/1996, sob o fundamento da existência de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Além do lançamento do IRPF
devido, foi aplicada multa de ofício de 75% e juros.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 388 a 443) alegando, em síntese, que a
movimentação financeira decorre de atividade rural e indicou que parte da movimentação
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720906/2014-66
3
corresponde a contratos de mútuo e trocas de cheques. E como descreve a DRJ no Acórdão, para
alguns créditos específicos há as explicações que seguem:
(fl. 461) Quanto aos seis depósitos recebidos em conta entre 18/05/2009 e
25/05/2009, no total de R$ 929.978,00, diz tratar-se de adiantamentos de venda
de bovinos realizadas ao Sr. Gilson Roberto Dantas pendente de entrega e
também de decisão judicial em processos no 0000763-60.2009.8.14.0053 e no
0001066- 744.2009.8.14.0053 em trâmite na Vara Única da Comarca de São Félix
do Xingu/PA. Diz ter agido conforme art. 61 do Decreto no 3.000, de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR) e art. 19 da Instrução Normativa no
83, de 2001, e caracteriza a venda como modalidade de ato jurídico sob condição
suspensiva (a decisão judicial), com fato gerador a ocorrer na efetiva entrega do
produto.
(fl. 462) No tocante ao depósito de R$ 200.000,00 datado de 02/01/2009, diz
consistir em crédito errôneo devidamente restituído ao sacado Frigorífico Bertin
S/A em 19/01/2009.
Em relação ao depósito de R$ 19.400,00 datado de 04/11/2009, diz tratar-se de
pagamento de venda realizada mediante Nota Fiscal do Produtor no 852, de
03/11/2009, emitida pelo valor de R$ 16.128,00. Diz que o abatedouro ainda não
enviou nota fiscal de entrada relativa à diferença (peso morto), concordando com
a tributação da diferença, mas na forma do art 5o da lei no 8.023, de 1990.
O Acórdão 12-109.718 da 7a Turma da DRJ/RJO (fl. 457 a 475), em Sessão de
20/08/2019), julgou improcedente a impugnação.
a) Entendeu-se pela legalidade da fundamentação do lançamento com base em
depósito bancário.
b) Que o contribuinte não apurou o resultado da atividade rural limitado a 20% da
receita bruta, e mesmo que tivesse optado pela forma simplificada, precisaria
comprovar que os valores recebidos advêm da atividade rural.
c) Esclarece que houve discrepância entre os montantes consignados para
operação em notas fiscais, e por isso os depósitos mencionados pelo
contribuinte não foram integralmente considerados como de origem
comprovada.
d) Quanto ao mútuo, foi desconsiderado no processo administrativo porque
demonstrou haver: confusão entre polos, falta de reconhecimento cartorário
simultâneo dos contratos e recebimento em conta diversa da mencionada.
e) Quanto a contemplação em consórcio, aduz que os históricos de operações
bancárias consignados em extratos (com abreviações) é prova precária, e que
não existe na DAA do contribuinte com contemplação em consórcio, com a
exceção de um ainda ativo em 31/12/2009. E que nenhum documento diverso
foi juntado aos autos.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720906/2014-66
4
f) E quanto aos depósitos em espécie, ainda que efetuados pelo próprio
correntista, julgou-se que não há como garantir que o dinheiro resgatado de
uma aplicação e sacado em uma agência/conta foi aquele que efetivamente
retornou em um depósito realizado em banco/agência/conta diversa.
g) Sobre a venda para entrega futura, em que o impugnante atribui a origem de
depósitos recebidos em conta a adiantamento de venda de bovinos a Gilson
Roberto Dantas – explica não ter computado a renda como receita da atividade
rural dado que a entrega estava pendente de decisão judicial:
O RIR/99 orientava o não reconhecimento de receita agrícola enquanto não
entregue o produto vendido. Mas não se trouxe aos autos os contratos que
embasariam a pretensa venda para entrega futura, e nem notas fiscais do
produtor.
Quanto ao andamento das ações judiciais, constatou-se que o magistrado
assegurou o cumprimento do contrato. E que, além da decisão não mencionar
dados relativos à forma e data de pagamento, apenas a dois depósitos se pode
cogitar da participação de Gilson Roberto Dantas, vez que os demais parecem
relacionar-se a pessoas distintas ao próprio contribuinte.
h) Sobre o crédito equivocado de R$ 200.000,00, que o impugnante atribuiu à
restituição de um depósito supostamente realizado de forma indevida ao
Frigorífico Bertin S/A, destacou-se a ausência de apresentação de
documentação que comprovasse as alegações.
E ressaltou-se que, anteriormente, o crédito havia sido atribuído a um
empréstimo concedido por Mario Alves de Paula – é dizer, pretendeu-se dar
nova causa posteriormente.
Cientificado da decisão em 28/01/2020 (fl. 481), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 27/02/2020 (fl. 483). Nele o contribuinte alega:
a) Impossibilidade de fundamentação de autuação em simples depósito bancário.
Aplicação do princípio do "in dubio pro contribuinte" (fl. 486);
b) Que toda renda é proveniente da atividade rural (fl. 495);
c) Pugna pela legalidade e aplicabilidade do contrato de mútuo (fl. 496);
d) Que recebeu valores a título de contemplação em consórcio (fl. 498);
e) Que há valores relativos a vendas para entrega futura (fl. 499);
f) Confiscatoriedade da multa (fl. 501).
É o relatório.

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720906/2014-66
5
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificado da decisão em 28/01/2020 (fl. 481), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 27/02/2020 (fl. 483). Atesto, portanto, a tempestividade da peça recursal.
2. Autuação por depósito bancário.
Alegou o contribuinte pela impossibilidade de fundamentação de autuação em
simples depósito bancário. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro contribuinte. A DRJ
entendeu e pela legalidade da fundamentação do lançamento com base em depósito bancário.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Tais
depósitos estão provados e tabelados no processo (fl. 22 a 27 do TVF).
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
3. Renda proveniente da atividade rural.
O contribuinte aduz que não possui outra atividade que produza rendimentos. E
que, por isso, qualquer omissão de rendimentos deve submeter-se as normas de tributação
específica de sua atividade (no caso, a rural), razão pela qual, há equívoco no lançamento
tributário que aplicou as regras do carnê leão.
A posição na 1a instância é a de que, mesmo que se tivesse optado pela forma
simplificada (20% da receita bruta), o contribuinte precisaria comprovar que os valores recebidos
advêm da atividade rural.
Ainda que o recorrente exerça atividade rural, o fato é que não há nos autos
qualquer comprovação de que os rendimentos objeto da autuação são, de fato, provenientes da
atividade rural. Eis a Lei n. 8.023/1990, que dispõe sobre o resultado da exploração da atividade
rural para efeitos de Imposto de Renda:
Lei n. 8.023/1990.
Art. 2o Considera-se atividade rural:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720906/2014-66
6
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo
próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente
empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima
produzida na área rural explorada, tais como a pasteurização e o
acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, acondicionados
em embalagem de apresentação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de
animais e de produtos agrícolas.
Art. 3o O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das
formas seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a
receita bruta total auferida no ano-base não ultrapassar setenta mil BTNs;
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total do
ano-base for superior a setenta mil BTNs e igual ou inferior a setecentos mil BTNs;
III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados,
até o encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal,
quando a receita bruta total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os documentos que servirem
de base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da
autoridade fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição qüinqüenal.
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
Ainda que se alegue que a falta de escrituração implica no arbitramento do
resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base, deve-se provar que a renda foi
de atividade rural.
4. Contrato de mútuo.
Entende o contribuinte que a realização do contrato de mútuo não é prejudicada
pelo reconhecimento em cartório dos instrumentos contratuais extemporaneamente, pois tal ato
serve tão somente para atribuir força aos contratos e proteger as partes contratantes. Os
pressupostos necessários para validade do contrato são agente capaz, objeto lícito, determinado
ou determinável e, quando existente, forma prescrita ou não defesa em lei. No presente caso,
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720906/2014-66
7
todos os pressupostos necessários para validade e eficácia do contrato de mútuo apresentado se
encontram preenchidos.
A posição que tenho adotado em meus votos é a de que a análise é eminentemente
probatória. Isto porque a alegação do contrato de mútuo é rotineiramente rechaçada neste
Conselho, dado que, com raras exceções (vide Acórdão n. 2101-00.932, em Sessão de 09/02/2011,
em que a exigência de contrato escrito entre irmãos foi mitigada – exigiu-se unicamente a
indicação dos valores do mútuo nas declarações de ajuste anual do mutuante e do mutuário), a
exigência do CARF quanto a este instrumento é rigorosa.
Discordo quanto a existência de um rol legal taxativo das exigências do contrato de
mútuo, como escrito pelo contribuinte, posto que o fato analisado sob o prisma da fiscalização
não é sobre a legalidade do contrato em si, mas sim se serve para justificar a entrada dos valores
sem a respectiva tributação.
O que ajuda a formar a convicção do julgador são os índices que apontam a
realidade do mútuo, para além do mero contrato registrado. São eles:
a) Contrato de mútuo escrito, registrado em cartório, à época do negócio, com data
da disponibilidade de valores, prazo final para devolução de valores, taxa de juros não inferior à
captação dos recursos no mercado financeiro;
b) Fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência dos valores
envolvidos. É dizer, comprovação de que os recursos foram entregues.
c) Quitação do valor do empréstimo pelo mutuário para a conta do mutuante. Se
dação em pagamento, com título dotado de liquidez e exigibilidade. Todos estes índices são
colhidos através das várias ocorrências constantes dos julgados do CARF.
Não entendo como prova forte a apresentação dos contratos de mútuo anexados
pelo Contribuinte (fl. 358 a 367). Como bem coloca a DRJ, a desconsideração ocorreu porque o
reconhecimento cartorário simultâneo dos contratos, muito posterior ao negócio e à própria
intimação, é índice para o mútuo não ter existido.
Além disso houve confusão entre polos, haja vista que o próprio mutuário é o
responsável legal pelas pessoas jurídicas mutuantes, como aduz o TVF (fl. 63). É como se vê dos
contratos celebrados com a Leonam – Administração e Participações S/A (fl. 358), com a Agromale
Agropecuária LTDA (Fl. 366) e com a Mel Empreendimentos Imobiliários LTDA ME (fl. 367).
Ressalte-se que o contribuinte afirma ter recebido os valores em conta diversa da
que havia sido apontada nos contratos. Muito embora a celebração desse tipo de contrato seja
legalmente permitida, ao analisar as operações como um todo demonstra-se não ter ocorrido o
mútuo.
5. Contemplação em consórcio.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720906/2014-66
8
O contribuinte aponta que parte desses valores, notadamente o depósito de
R$18.678,53 realizado em 17/09/2009, corresponde à contemplação de um consórcio, o que teria
sido provado por meio dos extratos bancários colacionados aos autos (fl. 41).
Ao analisar os autos, verifica-se que nenhuma outra documentação comprobatória
do referido consórcio foi juntada, e a descrição ininteligível do depósito bancário não se afigura
como prova para lastrear a alegação do contribuinte. Aliás, nem se compreensível estivesse, haja
vista que seria seu papel juntar documentação robusta, como o extrato e/ou o contrato relativos
ao consórcio.
Noutro sentido, a inexistência de qualquer menção a esse consórcio na Declaração
Anual de Ajuste entregue pelo contribuinte, como bem apontado pela DRJ (fl. 470), impossibilita a
confirmação do alegado.
Desta forma, mantida a decisão de primeira instância também em relação a este
ponto.
6. Vendas para entrega futura. Provas em 2a instância.
O contribuinte alega (fl. 500) que a parcela de R$ 929.978,00 dos valores apontados
pelo TVF como omitidos (fl. 60) não seriam devidos, haja vista que o Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 determinava que os adiantamentos recebidos por contrato de compra e venda de
produtos agrícolas para entrega futura seriam computados somente no mês da efetiva entrega do
produto. É ver:
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio
produtor-vendedor. (...)
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato
de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados
como receita no mês da efetiva entrega do produto. (...)
Entendimento corroborado pela Instrução Normativa SRF n.o 83/2001, veja-se:
Art. 19. Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de
contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, são
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto. (...)
De outra parte, a DRJ já havia reconhecido a pertinência da previsão normativa (fl.
472), mas indicou que faltariam elementos suficientes à comprovação do fato, é dizer, que tais
depósitos correspondem à alegada venda para entrega futura (fl. 472).
Segundo a DRJ, seria necessária a apresentação de contratos e notas fiscais que
embasariam a venda, ou, ainda, de documentos similares, que seriam costumeiramente utilizados
na atividade rural.
Veja-se o Acórdão no 2201-011.785, Relator Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa, Sessão de 05/06/2024:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720906/2014-66
9
(fls. 09 e 10 do Acórdão n.o 2201-011.785) No presente caso, observa-se que o
Contribuinte fiscalizado não logrou comprovar a origem dos créditos em suas
contas bancárias durante a ação fiscal. Essa ausência de comprovação
impossibilitou a Fiscalização de apurar a verdadeira razão das transações
financeiras para aplicar-lhes as normas específicas previstas na legislação,
restando-lhe a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96.
(...) somente em sede de Recurso Voluntário são trazidos os documentos em que
se pretende comprovar, de forma individualizada, a correlação entre os depósitos
recebidos nas contas correntes com as ações trabalhistas patrocinada pelo
fiscalizado. Assim, não assiste razão ao Recorrente.
Comprovada a origem dos depósitos bancários durante o procedimento fiscal, ou
seja, antes da constituição do crédito tributário, caberá à Fiscalização aprofundar a investigação
para submetê-los, se for o caso, às normas específicas previstas na legislação, conforme § 2o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Por outro lado, se o contribuinte fizer a prova da origem após a autuação, na fase
do contencioso administrativo, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 somente é elidida com
a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados se encontram fora do campo da
incidência do imposto de renda ou que já foram submetidos à tributação, o que não é o caso,
dado que não há provas nos autos do rendimento por atividade rural e que houve oferecimento à
tributação de tais valores.
7. Confiscatoriedade da multa.
Alega que o valor da multa aplicada de 75% somada aos juros, superam até mesmo
o valor do tributo exigido. E que, dessa forma, é inegavelmente confiscatória ofendendo a garantia
constitucional da proibição de confisco.
Razão não assiste a Recorrente, pois o CARF não é competente para apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a
exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade.
8. Intimações e publicações endereçadas ao advogado.
Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
9. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 518
DF CARF MF
Original